Tribunal: STF
Processo: HC 81142
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. APELAÇÃO ANULADA POR IMPEDIMENTO DE DESEMBARGADOR
CUJO FILHO OFICIARA COMO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM
RECURSO DE HABEAS-CORPUS JULGADO PELO TRIBUNAL, COM A
PARTICIPAÇÃO DO DESEMBARGADOR. VÍCIO QUE ATINGIU O RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO, SENDO DENEGADA A SUA ANULAÇÃO PELO STJ.
INCONGRUÊNCIA DE DECISÕES.
1.      Acórdão proferido em recurso de apelação anulado
pelo Superior Tribunal de Justiça, por ter votado no julgamento
desembargador cujo filho oficiara em recurso em habeas-corpus,
como membro do Parquet.
2.      Nova impetração de writ perante o STJ visando a
anulação do acórdão proferido em recurso em sentido estrito no
qual votara o desembargador impedido. Denegação: incongruência
de decisões. O vício também alcançou o recurso stricto sensu.
        Ordem concedida para determinar a anulação do
acórdão proferido em HC pelo STJ e, conseqüentemente, do
recurso em sentido estrito.